Tribunal: TCU
Processo: 000.041/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6635/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.041/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Veneziano Vital do Rego Segundo Neto (XXX.463.764-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Tamiris Bessoni Miranda (59183/OAB-DF) e outros, representando Veneziano Vital do Rego Segundo Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério do Turismo, com fundamento no art. 16, inciso II, da IN/TCU 71/2012, a baixa da responsabilidade pelo débito do Sr. Veneziano Vital do Rêgo Segundo Neto (CPF XXX.463.764-XX).